Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-06.2018.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-06.2018.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA ALVES ROMA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatício sucumbenciais. Majoração pelo STJ. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não constitui nova e autônoma condenação em honorários, mas sim acréscimo percentual sobre o percentual já fixado, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado na instância recursal. A decisão do STJ que determinou "majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado" indica cálculo percentual de majoração, não somatória aritmética simples. Matematicamente, 15% de majoração sobre 15% já fixados resulta em 17,25% sobre o valor da condenação, respeitando o limite máximo legal de 20% estabelecido no artigo 85, § 2º, do CPC. A interpretação que a recorrente pretende aplicar, diga-se, 30% de honorários (15% + 15%), viola frontalmente o estabelecido no § 11 do artigo 85 do CPC, que veda ao tribunal ultrapassar os limites fixados no § 2º para a fase de conhecimento. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os percentuais da majoração. Tendo a executada efetuado depósito judicial que contempla o capital segurado, atualização monetária, juros moratórios e honorários advocatícios de 17,25% sobre o valor da condenação, não há saldo remanescente a ser pago, estando a obrigação integralmente satisfeita. Sentença mantida. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000087-06.2018.8.05.0119, em que figura como apelante IARA ALVES ROMA, e como apelado METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.